Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Processo : 0726711-89.2024.8.07.0001 DESPACHO Formulado o pedido pela autora apelante (id. 73700814), o feito foi retirado da 25a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV (id. 73649327) e, em 17/07/2025, a pauta de julgamentos da 12a Sessão PRESENCIAL foi publicada, da qual a apelante manifestou ciência em 18/07/2025 (id. 74114918) e no mesmo dia apresentou requerimento ao adiamento da sessão por motivo de viagem, sendo que as passagens foram adquiridas em 17/07/2025 (id. 74145513 e 74145516), ou seja, antes de ciência da data do julgamento presencial. Ante o exposto, considerando que o retorno do advogado da apelante, o único representante da parte nos autos, está prevista para 06/08/2025, com saída de Maceió após as 19h e chegada em Brasília às 21h50 (id. 74145516), não se afigurando irremediável prejuízo ao andamento do feito, em prol da ampla defesa defiro o adiamento para a próxima sessão de julgamento, a ser realizada no dia 20/08/2025. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator